Tribunal: TJDFT
Processo: 0712714-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023. CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CRIME IMPEDITIVO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). CRIME COMUM. RESGATE DE 2/3 DA PENA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/3 DA PENA REFERENTE AO CRIME COMUM. ADIMPLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O indulto é um benefício concedido pelo Presidente da República, regulado por Decreto Presidencial, no qual são estabelecidos critérios subjetivos e objetivos. Preenchidos esses requisitos, compete ao Juiz da Execução conceder o indulto pleno aos apenados beneficiados pelo decreto.
2. O inc. XVI do art. 1o do Decreto 11.846/2023 estabelece que o indulto e a comutação de penas não alcançam pessoas que tenham sido condenadas pelos crimes previstos nos art. 239 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
3. A concessão do indulto, nos termos do art. 2o, inc. XII, e do art. 9o, parágrafo único, ambos do Decreto 11.846/2023, exige o cumprimento cumulativo de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo e 1/3 (um terço) da pena referente ao crime comum. No caso, o sentenciado preencheu o requisito objetivo previsto no art. 9o, parágrafo único, do referido Decreto, em relação ao cumprimento de 2/3 do crime impeditivo, e o requisito objetivo previsto no art. 2o, inc. XII, do mencionado decreto, quanto ao cumprimento de 1/3 do crime não impeditivo.
4. Recurso conhecido e provido.